Tribunal: TJBA
Processo: 8017258-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017258-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
YAMMA CURVELO DE SOUZA SANTANA

AGRAVADO: NILTON ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS, LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVOGAÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL POR LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Município contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou alegação de impossibilidade superveniente de cumprimento de obrigação de fazer decorrente de título executivo judicial transitado em julgado. O ente municipal sustenta que o adicional por tempo de serviço reconhecido judicialmente teria sido revogado por lei municipal posterior ao ajuizamento da demanda e anterior ao trânsito em julgado da sentença, defendendo a inexigibilidade da obrigação para o futuro, bem como a redução da multa diária fixada em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência de lei municipal revogando vantagem funcional reconhecida judicialmente autoriza, em sede de cumprimento de sentença, a suspensão ou modificação dos efeitos do título executivo judicial transitado em julgado; (ii) saber se a pretensão do ente municipal configura indevida rediscussão da matéria já decidida na fase de conhecimento, em afronta à coisa julgada; e (iii) saber se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se excessiva a ponto de justificar a concessão da tutela recursal pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal antecipar análise aprofundada do mérito da demanda originária.

4. Nos termos dos arts. 505 e 509, §4º, do CPC, é vedado rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada material, bem como modificar os limites objetivos do título executivo judicial.

5. Embora o agravante sustente modificação superveniente do estado de direito em razão da edição da Lei Municipal nº 325/2022, a alegação demanda dilação cognitiva incompatível com a análise sumária própria da tutela recursal de urgência.

6. A superveniência de norma revogadora da vantagem funcional não autoriza, automaticamente, a suspensão ou desconstituição dos efeitos do título executivo judicial transitado em julgado, sobretudo na ausência de pronunciamento judicial específico revisando a obrigação anteriormente reconhecida.

7. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais e poderá ser revista pelo Juízo de origem caso demonstrada efetiva excessividade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, não se evidenciando, neste momento processual, manifesta desproporcionalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

8. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito invocado, inviável a concessão da tutela recursal pretendida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 505, 509, §4º, 537, §1º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AI nº 1026114-00.9097.6.002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 20.02.2020; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.940.606/RS; Supremo Tribunal Federal, RE 596.663/RJ, Tema 138 da repercussão geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.